Tribunal: TJMT
Processo: 1014565-23.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014565-23.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 56936346200 - CNPJ: 14.604.410/0001-56 (APELADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1.

Ação cominatória ajuizada por microempreendedora individual em face de concessionária de energia elétrica, pleiteando o ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica, que teriam ocasionado a queima de diversos equipamentos eletrônicos.

II.
Questões em discussão

2. (i) Responsabilidade da concessionária de energia elétrica por oscilação na rede e consequente dano a equipamentos;
(ii) Existência de dano moral à pessoa jurídica e necessidade de comprovação de abalo à honra objetiva;

(iii) Correção dos encargos legais sobre a condenação, com base na nova sistemática da Lei nº 14.905/2024.

III.
Razões de decidir

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço essencial, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal. Conjunto probatório robusto (vídeos, registros de atendimento e laudo técnico) evidencia que as oscilações efetivamente ocorreram e causaram danos aos aparelhos da autora.

4. Os danos materiais foram suficientemente comprovados por orçamentos, notas fiscais e laudo técnico, sendo irrelevante a ausência de prova de efetivo pagamento, diante da verossimilhança do conjunto probatório.

5. Não restou demonstrado prejuízo à imagem ou à reputação da autora, pessoa jurídica, não se configurando dano moral indenizável. Ausência de comprovação de abalo à honra objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. Em razão da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir de 30/08/2024, os juros e a correção monetária incidentes sobre a condenação deverão seguir a sistemática da nova legislação, aplicando-se a taxa SELIC de forma exclusiva a partir desta data.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Para a configuração de dano moral à pessoa jurídica é necessária a comprovação de abalo à honra objetiva ou à imagem no mercado. 3. A partir de 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC sobre a condenação, nos termos da Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 355, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou procedente o pedido contido nos autos da
Ação Cominatória nº 1014565-23.2024.811.0003
,

movida por
VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA – ME
.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) ausência de prova do efetivo desembolso das despesas alegadas; (iii) impropriedade do laudo apresentado; (iv) inexistência de dano moral indenizável; e (v) ausência de responsabilidade objetiva por omissão; (iv) os índices de correção monetária e juros determinados na sentença contrariam normas constitucionais e legais.
(ID. 276681875)

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a
manutenção da sentença
por seus próprios fundamentos, com destaque para a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência das provas documentais encartadas. (ID. 276681880)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação Cominatória
,
movida por
VANGIMEIRE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA – ME
,

em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
visando o ressarcimento de danos materiais e morais alegadamente sofridos em decorrência de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

A parte autora, microempreendedora individual, alegou que, no dia 15 de setembro de 2023, entre 00h15min e 01h05min, sua residência, que também serve como local de trabalho, foi atingida por sucessivas oscilações no fornecimento de energia elétrica, o que teria ocasionado a queima de diversos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, como ar-condicionado, ventilador, sistema de câmeras de segurança, interfone e central de cerca elétrica.

Afirma que, apesar das reclamações feitas ao SAC da concessionária e do envio de prepostos da empresa ao local, os danos não foram ressarcidos, sob alegação de ausência de responsabilidade, motivo pelo qual, promoveu a demanda, visando o ressarcimento e a indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a d. Magistrada Sentenciante
julgou procedente
a ação, condenando a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por dano moral,
corrigido pelo IPCA a partir do arbitramento e com juros de mora desde a citação;
e a restituição do valor de R$ 7.809,80,
com correção monetária desde o evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês.

Constou da sentença, no essencial:

“(...) Ingresso no mérito da demanda. A
autora pretende obter
a reparação em razão de danos advindos da oscilação de energia elétrica, que acarretou na danificação dos eletrodomésticos.

Os danos materiais se encontram comprovados pelos documentos, constantes no Id. 159160635 e seguintes.

Funda-se a defesa da ré na tese de que atuou dentro do prazo determinado pela Legislação específica (Resolução 414/2010).

Importante frisar que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial que deve ser prestado com a maior celeridade possível, de modo a minorar os danos sofridos pelo usuário do mencionado serviço.

In casu
, a responsabilidade da ré é objetiva, e a obrigação de reparar não depende da comprovação da sua culpa, bastando a prova do dano por ação ou omissão de sua parte.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República estabelece que:

"Art. 37. (omissis).

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Como se não bastasse, o art. 95, da Resolução 456/00 da ANEEL é claro ao estabelecer a responsabilidade da concessionária pela prestação de serviço adequado a todos os consumidores, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, continuidade, eficiência e segurança, assegurando, no art. 101, o direito do consumidor ao ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam causados em função do serviço concedido.

Na mesma linha de raciocínio, MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Ed. Atlas, 16ª ed., 2003, pág. 524) ensina que "a responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos".

No mesmo sentido, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO adverte:

"O concessionário - já foi visto - gere o serviço por sua conta, risco e perigos. Daí que incumbe a ele responder perante terceiros pelas obrigações contraídas ou por danos causados." (Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 669).

Nesse sentido:

[...]

Assim, em virtude do risco da atividade, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Objetiva à concessionária de energia elétrica por danos causados à demandante, em decorrência de variação da tensão elétrica.

Do mesmo teor:

[...]

Negar o ressarcimento do dano ao argumento exposto (Id. 162202517), beira à leviandade e à má-fé.

A responsabilidade civil, embora escorada no mundo fático, tem sustentação jurídica. Depende da prática de ato ilícito e, portanto, antijurídico, cometido conscientemente, dirigido a um fim, ou orientado por comportamento irrefletido, mas informado pela desídia, pelo açodamento ou pela inabilidade técnica, desde que conduza a um resultado danoso no plano material, imaterial ou moral.

Nestes termos, cumpre analisar os elementos ensejadores da responsabilidade civil decorrente do dever jurídico, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, a fim de verificar a caracterização ou não dos mesmos no caso dos autos.

O Código Civil/02, em seu art. 186, conceituou ato ilícito, para fins de responsabilidade civil, senão vejamos:
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
.

Estendendo as hipóteses de ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil, traz ainda o Código Civil, em seu art. 187, o seguinte preceito:
“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Imperioso ressaltar que o dever de indenizar encontra suas diretrizes no artigo 186 do Novo Código Civil, ao determinar que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, donde se conclui constituir elemento primordial a sustentar demanda ressarcitória a presença da culpa.

Verifica-se, conforme ensina Rui Stoco, que
"o nosso Código adotou o princípio da culpa como fundamento genérico da responsabilidade, embora tenha havido concessões à responsabilidade objetiva"
(Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 3ª ed., p. 57).

Constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Com base no conjunto probatório dos autos, forçoso é concluir que a razão está com a parte autora, porque as alegações da ré não passaram do campo da argumentação.

Assim, tem-se que os requisitos da responsabilidade civil restaram caracterizados, porquanto a requerida foi desidiosa e ineficiente na prestação dos seus serviços.

Quanto ao
onus probandi
da demandada, de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

"Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito.
Actore non probante absolvitur réus
”.

Quando, todavia, a ré se defende através de defesa indireta, invocando fato capaz de alterar ou eliminar as consequências jurídicas daquele outro fato invocado pela autora, a regra inverte-se. É que, ao se basear em fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, a ré implicitamente admitiu como verídico o fato básico da petição inicial, ou seja, aquele que causou o aparecimento do direito que, posteriormente, veio a sofrer as consequências do evento a que alude a contestação.

O fato constitutivo do direito do autor tornou-se, destarte, incontroverso, dispensando, por isso mesmo, a respectiva prova (artigo 334, III). A controvérsia deslocou-se para o fato trazido pela resposta do réu. A este, pois, tocará o ônus de prová-lo" (
in
Curso de Direito Processual, 18a ed., I/422).

Segundo Ernane Fidélis dos Santos,
a regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito (artigo 333, I) e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333, II)
(
in
Manual de Direito Processual Civil, I/379-380).

Isso posto, resta claro que a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, não tendo a ré demonstrado, de forma cabal, os invocados como impeditivos, extintivos e modificativos do pedido da requerente, sendo devido, consequentemente, o ressarcimento pleiteado, eis que caracterizada a responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

É cediço que a indenização por danos morais deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Método, 2015).

O fato de ser a autora pessoa jurídica
, não é obstáculo para ser indenizada por danos morais, haja vista que tal questão já se encontra pacificada, a teor da súmula nº 227 do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), e dos seguintes arestos:

[...]

Entretanto, considerando o grau de culpa da ofensora, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes, sob as lentes dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado, seja em R$ 6.000,00 (seis mil) reais se denota compatível com a finalidade almejada.(...)” (ID. 276681873).

Inicialmente, vê-se que a concessionária de energia elétrica nega responsabilidade nos danos causados por supostas oscilações de energia elétrica, que teria danificado diversos aparelhos eletrônicos pertencentes a apelante.

Como é de conhecimento, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, por força do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa. Basta, para sua configuração, a comprovação do dano, da conduta (ação ou omissão) e do nexo causal.

No caso concreto, os elementos coligidos aos autos evidenciam o efetivo prejuízo sofrido pela apelada, seja pela nota fiscal de conserto da cerca elétrica, seja pelos orçamentos devidamente individualizados de aparelhos danificados. A alegação da apelante de que não houve anormalidade na rede, com base em relatório técnico próprio, não é suficiente para elidir o conjunto probatório produzido pela parte consumidora, que inclui
diversos vídeos (12 gravações anexadas), registros de protocolo de atendimento de ID. 276680437, além de laudo técnico externo de ID. 276680433.

No entanto, no caso concreto, não se está diante de hipótese de responsabilidade por omissão, pois a alegação do autor diz respeito à conduta comissiva da concessionária, consistente na
falha na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica.

Digo isso porque, embora os
Relatórios
elaborados pela apelante apontem para a
ausência de registros de perturbações e ocorrências na rede
durante o período em que supostamente ocorreram os danos alegados pela apelada, entendo que tal documento, por si só,
não é suficiente
para afastar, de forma cabal, a responsabilidade da concessionária.

Ora, a apelada juntou diversos vídeos aos autos, destacando-se aquele constante no ID. 276680420, no qual se
evidencia a ocorrência de oscilações na rede elétrica em sua residência
, seguidas da queima de aparelhos eletrodomésticos; bem como o vídeo de ID. 276680427, no qual
preposto da concessionária
, devidamente uniformizado,
afirma
que a unidade consumidora
apresenta sobrecarga elétrica
.

Há, ainda, outras gravações nas quais funcionários da apelante relatam a necessidade de substituição da fiação, cuja responsabilidade recai sobre a concessionária. Após a realização da troca, a apelada não mais teria enfrentado os problemas relatados anteriormente.

Como já mencionado, tais vídeos são corroborados por orçamentos, notas fiscais e laudo técnico – ainda que apócrifo e unilateral – tal necessidade é atenuada diante do robusto conjunto probatório, o qual evidencia, de forma inequívoca, a
responsabilidade da concessionária pelos danos experimentados
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AMPLA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . QUEIMA DE APARELHO DE TELEVISÃO OCASIONADA POR OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA CONSUMIDORA. ART . 373, II, DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL
. ARTIGOS 14 E 22 DO CDC . SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 724,00 POR DANOS MATERIAIS, ALÉM DE R$ 10.000,00 POR DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE MERECE REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA AS VICISSITUDES DO CASO CONCRETO E A MÉDIA ARBITRADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS . RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00028011120218190045, Relator.: Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 23/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022) Destaquei

No ponto, cumpre salientar que não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando as partes
expressamente declaram não possuir outras provas a produzir
, como efetivamente ocorreu no presente caso. Ressalte-se, ainda, que competia à apelante, caso entendesse necessária a elucidação de algum ponto controvertido, requerer a produção de prova pericial, o que não foi feito, restando configurada a
preclusão.

O conjunto probatório constante dos autos foi
considerado suficiente
pelo juízo de origem, que, com base no princípio do livre convencimento motivado, proferiu decisão fundamentada, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual
não se vislumbra qualquer nulidade
a ser reconhecida.

Dessa forma, considerando que a alegação autoral versa sobre a prestação defeituosa do serviço público essencial, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, que independe da demonstração de culpa, bastando, para sua configuração, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

I.

Quanto aos danos materiais, tenho que razão não assiste à concessionária apelante.

É certo que os orçamentos juntados não constituem prova suficiente do dano material, na medida em que a apelada
deixou de comprovar que efetivamente desembolsou os valores neles especificados
. Todavia, os documentos acostados aos autos dão conta da
ocorrência de danos
em diversos eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos a ela pertencentes, caracterizando, assim, o dano material emergente.

Ademais, o dever de indenizar
não deve ficar condicionado à prova perfeita e cabal do dano,
bastando a presença de elementos indiciários que caracterizem, ao menos, a
potencialidade lesiva do fato atribuído ao ofensor
.

Dessa forma, entendo que os elementos de prova constantes nos autos
são aptos a sustentar o dever de indenizar os danos materiais emergentes
, devidamente fixados com observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização material e moral, em razão de acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência . Apelo do réu. Dinâmica do acidente suficientemente comprovada pelos elementos coligidos aos autos. Prova oral e fotografias do momento do acidente que demonstram que a viatura municipal colidiu com a motocicleta do autor após ingressar na contramão para converter à esquerda. Violação ao art . 186 do Código de Trânsito Brasileiro. Réu que não produziu qualquer prova no sentido de que o autor desrespeitou a sinalização de parada obrigatória do local. Responsabilidade do ente municipal corretamente decretada.
Danos materiais emergentes . Autor que colacionou orçamentos de conserto do veículo, que se mostram condizentes e proporcionais com os danos descritos. Réu que não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos concretos e aptos a derrogar o farto e consistente acervo probatório colacionado pelo autor. Danos materiais corretamente fixados no valor do orçamento apresentado.
Danos morais . Ocorrência. Autor que sofreu lesões físicas em decorrência do acidente, necessitando de prolongado tratamento médico. Quantum indenizatório fixado em patamares razoáveis às circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10006844920198260451 Piracicaba, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 28/08/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INSUBSISTÊNCIA. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. APELANTE QUE REALIZOU MANOBRA PARA ATRAVESSAR RODOVIA PREFERENCIAL, NA QUAL TRAFEGAVA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. SITUAÇÃO QUE PREPONDERA SOBRE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERIDO. SUSCITADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS
EMERGENTES E DE LUCROS CESSANTES. INACOLHIMENTO. PROVA DOCUMENTAL NÃO REFUTADA PELO DEMANDADO. TRÊS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERENTE, ALÉM DE DECLARAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DE QUE O VEÍCULO PERMANECEU NO ESTABELECIMENTO PARA CONSERTO POR MAIS DE DOIS MESES. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00010749320148240054, Relator.: Álvaro Luiz Pereira de Andrade, Data de Julgamento: 13/05/2021, Sétima Câmara de Direito Civil) Destaquei

II.

Postula, ainda, a
exclusão do dever de indenizar,
ao argumento de que inexiste dano moral indenizável.

Entendo pertinente o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, haja vista que, no caso em análise, a parte apelada é pessoa jurídica, sendo certo que a mera falha na prestação do serviço por parte da apelante, por si só, não é suficiente para ensejar o dever de indenizar por dano moral.

Isso porque, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral sempre será de natureza
objetiva
, e nunca
subjetiva
, uma vez que a empresa não é titular de honra subjetiva, mas apenas de
honra objetiva
.

Assim, para a caracterização do dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a
comprovação efetiva dos prejuízos
à
sua imagem e ao seu bom nome comercial
, os quais consistem em atributos
externos
e, portanto, dependem de
prova específica
.

Dessa forma, o direito à indenização por danos morais da pessoa jurídica somente pode ser reconhecido mediante
demonstração concreta de que sua reputação no mercado (honra objetiva) foi gravemente abalada
. Não se pode presumir o dano moral em favor da pessoa jurídica, como ocorre no caso da pessoa natural, cuja honra subjetiva, por estar relacionada à dor moral e ao abalo psíquico, é insuscetível de prova direta.

O
Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado sobre a necessidade de prova do dano moral à pessoa jurídica:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020) Destaquei

No caso concreto,
não há nos autos elementos que demonstrem qualquer abalo à honra objetiva da apelante
, microempresária individual, tampouco prejuízo à sua credibilidade perante terceiros.

Dessa forma,
reformo a sentença para afastar o dever de pagamento da indenização por danos morais
.

III.

Por fim, assiste razão à recorrente na necessidade de alteração dos encargos incidentes sobre a condenação imposta, em razão da entrada em vigor da
Lei nº 14.905/2024, que foi publicada em 01/07/2024, passando a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024.

Com efeito, cabe promover a readequação da sentença recorrida para estabelecer a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre a condenação, a partir de 30/08/2024, com juros de mora de 1% ao mês, sem cumulação com outros índices. A correção monetária pelo INPC deverá incidir até 30/08/2024, data em que passou a viger a nova sistemática.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, para afastar o dever
de pagamento da indenização por danos morais
, bem como alterar os encargos da condenação, para estabelecer: a) correção monetária pelo INPC até 30/08/2024; b) taxa SELIC de forma isolada (sem cumulação com outros índices) a partir de 30/08/2024; c) juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Sem majoração das custas, em razão do parcial provimento do recurso.

(STJ, Tema n. 1.059)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025